Tribunal: TJMT
Processo: 1053815-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053815-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOISES DOS REIS ALMEIDA - CPF: 973.393.421-68 (RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1053815-40.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Moises dos Reis Almeida

Recorrido(s):

Claro S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE NOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, o autor alega que verificou em sua conta corrente vários valores descontados indevidamente pela ré, quais totalizam o importe de R$ 588,80. Aduz que os valores descontados não condizem com o contratado, razão pela qual, pleiteia pela restituição em dobro destes e indenização a título de dano moral.

2. Em contrapartida a reclamada demonstra em sua contestação que os valores descontados são decorrentes do contrato no 129204211, que se encontra ativo e que havia permissão para desconto em conta corrente, não havendo que falar em nenhuma ato ilícito praticado pela empresa capaz de ensejar indenização a título de dano material e moral.

3. Constato dos autos que o autor apesar de alegar que os valores descontados ocorreram de maneira indevida, sequer mencionou qual o valor correto a ser descontado, visto que trouxe na inicial uma fatura que não demonstra se de fato os valores descontados estão em desacordo com as faturas dos meses de janeiro de 2022 a agosto de 2022.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

Analisando os autos verifico que a Ré, em defesa tempestiva, alega inexistência de irregularidade na cobrança, tendo em vista que o débito automático foi cadastrado pelo próprio Autor, bem como as faturas questionadas se encontram adimplidas no sistema da empresa Ré. Outrossim, o Autor não trouxe aos autos qualquer comprovação de que os valores das faturas divergem do valor descontado em débito automático, tendo em vista que trouxe apenas uma fatura que não é suficiente para comprovar a divergência. Nesse sentido, como o contrato vigente entre as partes é licito e não há qualquer comprovação de irregularidade praticada pela empresa Ré, razão pela qual os pleitos não merecem acolhimento. Pois bem. Para que o Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Da documentação apresentada aos autos, tem-se que apesar do desconto em débito automático, verifica-se a regularidade do negócio firmado entre as partes, sendo evidente que a cobrança por débito automático representa um exercício regular de direito por parte da Ré, e não configura ato ilícito, consoante lhe assegura o artigo 188, I do C.C, bem como cabe ao Autor proceder com o seu cancelamento a qualquer tempo.”.

6.
Se não restou comprovado que os descontos questionados pelo consumidor foram realizados de maneira indevida pela reclamada, não há que falar em indenização por dano material e moral.

7. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023